Tribunal: STF
Processo: ARE 1511121
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POPULAR - CONTRATO ADMINISTRATIVO - GRANDE PRÊMIO DO BRASIL DE FÓRMULA 1.



    Ação popular proposta por vereador da Câmara Municipal de São Paulo, objetivando denunciar imoralidade e ilegalidade de ato lesivo ao patrimônio público, consubstanciado na celebração de contrato sigiloso com a empresa MC Brazil Motorsport Holdings Ltda., para a realização do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 em São Paulo, entre os anos de 2021 a 2025, sem que tenha havido processo licitatório.



    Decisão agravada que condicionou o prosseguimento da execução do contrato com a prestação de contracautela, a ser providenciada pela empresa MC BRASIL MOTORSPORT HOLDINGS LTDA no prazo de 15 dias, em espécie ou fiança bancária ou apólice de seguro garantia no montante de R$ 20 milhões, acrescido de 30%.



    Conquanto a legislação processual tenha outorgado ao juiz a possibilidade de determinar a contracautela quando se entender necessário, com a finalidade de garantia contra os danos que a outra parte possa vir a sofrer, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado, no caso, não cabe ao Juízo exigir do contratado o que a lei para licitações e contratos da Administração Pública não exige.



    Com efeito, nos termos do art. 31, § 2º, da Lei 8.666/93, “a Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1º do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação econômicofinanceira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado”.



    Destarte, “a critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras” que “não excederá a cinco por cento do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições daquele” (art. 56, §2º).



    A partir dos dispositivos legais supracitados conjugada com a possibilidade de exigência de contracautela, pode-se concluir que a contracautela idônea para o caso em questão está limitada legalmente a cinco por cento do valor do contrato e que, conforme cláusula 4.1, já está a empresa agravante obrigada a prestar, conforme previsão contratual e respeitado o teto legal.



    No mesmo sentido, a conclusão exarada em parecer da D. Procuradora Geral de Justiça: “[...] ainda que o juiz detenha poderes para impor contracautela nas situações necessárias, no caso dos autos há previsão contratual para assegurar a execução do objeto diante de possíveis prejuízos, de modo que a exigência imposta pelo juízo de piso se mostra desarrazoada e desproporcional, além de não encontrar amparo em norma legal.”.



    Não pode o Juízo interferir nas políticas públicas do Executivo, mas apenas verificar se houve alguma ilegalidade no ato administrativo, o que, numa análise sumária das questões tangenciadas neste recurso, já foi regularizado, com a publicidade dos processos administrativos relativos ao Contrato celebrado, e também justificada a dispensa de licitação pela apresentação de carta de exclusividade.



    Os elementos probatórios por ora disponíveis denotam que a Formula One World Championzhip Limited outorgou Carta de Exclusividade à agravante MC Brazil Motorsport Holdings Ltda. para realização do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 em São Paulo. E embora o autor popular afirme que outra empresa também recebeu carta de exclusividade como potencial promotora do evento, verificase dos autos que a empresa Rio Motorsport LCC foi autorizada somente a realizar eventos no Rio de Janeiro.



    Por isso, contrariamente ao afirmado, não haveria competição viável entre empresas a permitir a deflagração de uma possível licitação, pois o acordo entabulado separadamente com cada uma das empresas MC Brazil Motorsport Holdings Ltda. e Rio Motorsport LCC restringiu territorialmente a atuação delas ao Estado, respectivamente, de São Paulo e do Rio de Janeiro.



    Quanto à ausência de publicidade do contrato suscitada pelo autor popular, tal questão foi regularizada após a retirada da restrição de acesso aos processos administrativos.



    Embora pautada na prudência judicial e em efetiva preocupação com o atual cenário mundial, a decisão, para além do limite legal, desconsidera a movimentação econômica (impactos indiretos gerados na cadeia produtiva) e a mobilização de receitas envolvidas na realização de evento de notório impacto econômico que, segundo a Secretaria de Turismo, traduz mais de um interesse público: (i) divulgação da cidade São Paulo em âmbito mundial; (ii) fomento ao turismo na cidade de São Paulo e ainda (iii) incremento na economia da cidade, em especial com relação a postos de trabalho, bem como a possibilidade de que os recursos arrecadados sejam revertidos justamente na execução das medidas ao enfrentamento da persistência da pandemia de COVID-19, sendo certo, ademais, que não há indicação de que o Município esteja sendo omisso quanto ao combate à pandemia de coronavírus, desviando recursos da saúde para assinatura do contrato, bem como assegurada contratualmente a hipótese de sua não realização.



    No mais, as questões suscitadas pelo agravado exigem mergulho indevido no contexto fático-probatório dos elementos de prova, com supressão da instância originária e antecipação indevida na matéria de mérito.



    Decisão reformada. Agravos de instrumento interpostos por MC Brazil Motorsport Holdings Ltda e pelo Município de São Paulo providos, para afastar a exigência de contracautela naquilo que exceder o limite legal, como condicionante para o prosseguimento da execução do contrato.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente